Tribunal: TJSP
Processo: 2271863-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica – Indeferimento do pleito pelo douto Magistrado "a quo" – Ausência de documento capaz de demonstrar a insuficiência de recursos – Movimentação bancária não condizente com a concessão do benefício – Mero fato de a agravante possuir protestos e ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica – Indeferimento do pleito pelo douto Magistrado "a quo" – Ausência de documento capaz de demonstrar a insuficiência de recursos – Movimentação bancária não condizente com a concessão do benefício – Mero fato de a agravante possuir protestos e ação judiciais não justifica a outorga da gratuidade – Súmula 481 do STJ – Inexistência de prova do encerramento das atividades da empresa recorrente – Valor das custas iniciais que não é hábil a comprometer a saúde financeira da empresa agravante – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271863-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MSK
COMÉRCIO, IMPORTACÃO E EXPORTAÇÃO - EIRELI, é agravado MAERSK
LINE S/A( MAERK BRASIL- BRASMAR).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271863-37.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2271863-37.2019.8.26.0000
Agravante: Msk Comércio, Importacão e Exportação - Eireli
Agravado: Maersk Line S/A( Maerk Brasil- Brasmar)
Comarca: São Paulo
Voto n. 8728
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização
por Danos Morais e Materiais – Pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita – Pessoa Jurídica –
Indeferimento do pleito pelo douto Magistrado “a quo” –
Ausência
de
documento
capaz
de
demonstrar
a
insuficiência de recursos – Movimentação bancária não
condizente com a concessão do benefício – Mero fato de a
agravante possuir protestos e ação judiciais não justifica a
outorga da gratuidade – Súmula 481 do STJ – Inexistência
de prova do encerramento das atividades da empresa
recorrente – Valor das custas iniciais que não é hábil a
comprometer a saúde financeira da empresa agravante –
Decisão mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MSK
COMÉRCIO, IMPORTACÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI contra a r. decisão copiada às
fls. 21/22, por meio da qual o douto Juízo a quo, em ação de indenização por danos
morais e materiais, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita à agravante.
Irresignada, recorre a postulante, alegando, em síntese, que
desenvolve atividade consistente em exportação de madeira “teca”, contudo, em
razão de falha na prestação de serviço pela agravada, empresa transportadora,
deixou de receber os créditos dos importadores, o que gerou prejuízo superior a
R$ 600.000,00. Na sequência, afirma que enfrenta grave crise financeira
atualmente, não possuindo condições de arcar com as custas processuais.
Ademais, alega existirem quatro protestos em seu nome, bem como saldo negativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271863-37.2019.8.26.0000 -Voto no
3
em conta perante o Banco Santander.
O despacho de fls. 25/26 deferiu o efeito suspensivo almejado.
Documentação complementar às fls. 30.
Contraminuta dispensada, porquanto não aperfeiçoada a relação
processual em Primeiro grau.
É o relatório.
Embora não exista divergência quanto à possibilidade de
concessão da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, igualmente é pacífico que,
pelo teor da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, deve haver a
comprovação da alegada hipossuficiência econômica: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (grifo nosso)
Nesse sentido, confira-se como esta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado vem se posicionando sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO DE CRÉDITO, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE
PROTESTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

PESSOA JURÍDICA - Decisão de indeferimento do
benefício - Possibilidade de concessão da gratuidade
às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a
sua impossibilidade de suportar os encargos do
processo - Súmula 481 do STJ - O fato de a empresa
encontrar-se em regime de Recuperação Judicial,
isoladamente, não é suficiente para obtenção da
gratuidade processual - Precedentes do TJ-SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271863-37.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Situação financeira e patrimonial da agravante não
demonstrada - Decisão de indeferimento mantida -
Recurso improvido” (Agravo de Instrumento n.
2040806-92.2013.8.26.0000, Relator Plinio Novaes de
Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, Data
do Julgamento 28/11/2013);
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA Cabível a concessão
do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a
insuficiência de recursos Art. 5o, inciso LXXIV, da CF
e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC e Súmula no 481 do STJ
Hipótese em que os Balanços Patrimoniais juntados
não
comprovam,
de
maneira
efetiva,
a
hipossuficiência da instituição de ensino agravante
Ausente a comprovação, a pessoa jurídica não faz jus
à concessão da assistência judiciária Necessidade de
recolher custas processuais e preparo, em 1a
instância, sob as penas da lei - Agravo improvido, com
recomendação"
(Agravo
de
Instrumento
n.
2102324-78.2016.8.26.0000, Rel. Salles Vieira, 24a
Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento:
07/07/2016).
Cabe, assim, à pessoa jurídica evidenciar, satisfatoriamente, que
não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas
atividades.
Da análise dos documentos amealhados, todavia, não se infere a
proclamada insuficiência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271863-37.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Com efeito, os extratos bancários juntados às fls. 36/53 e 62/93
dos autos de origem revelam intensa movimentação financeira com frequentes
depósitos de montantes expressivos, atingindo, por exemplo, em maio/2019,
crédito no patamar de R$ 1.555.837,95 (fls. 66). Ora, tal intensidade na
movimentação bancária parece infirmar a alegação de precariedade, máxime para
fazer frente a custas inaugurais de R$ 1.069,98.
Ainda, à mingua de documentos aptos a evidenciar a propalada
hipossuficiência, foi facultada à requerente a exibição de outros, visando
preencher os pressupostos de sua pretensão, notadamente declarações de
imposto de renda de pessoa jurídica, demonstrações contábeis relativas aos
últimos três anos eextratos bancários de todas as contas de titularidade da
agravante dos últimos 6 meses, conforme despacho de fls. 25/26.
Todavia, a agravante se limitou a informar que a declaração de
Imposto de Renda da empresa foi juntada na demanda originária e, por se tratar de
uma EIRELLI, não existe a obrigatoriedade de fazer balanço patrimonial, não
possuindo sequer funcionários ativos.
Dessa forma, não há nos autos elementos suficientes a embasar a
outorga da gratuidade. Nesse sentido, a inércia da empresa em atestar a sua
precariedade acaba conspirando contra o seu intento.
Ademais, é cediço que, para constituição de Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada EIRELI, é necessária a integralização de Capital
Social de, no mínimo, 100 salários mínimos, o que não se coaduna com a
hipossuficiência aventada pelos recorrentes.
Cumpre consignar, outrossim, que o simples fato de a insurgente
possuir protestos e responder a processos judiciais não basta para justificar a
gratuidade judiciária (fls. 54/61 dos autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271863-37.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Deveras, não se pode confundir circunstâncias financeiras
desfavoráveis, pelas quais qualquer empresa pode passar, especialmente em
conjunturas macroeconômicas complicadas como as atuais, com a situação
específica do hipossuficiente, que não pode enfrentar o pagamento das custas e
despesas do processo sem prejuízo de suas atividades.
Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão
que indeferiu o pedido de concessão do benefício da
Justiça
Gratuita.
Insurgência.
Documentos
demonstram que a renda da parte requerente é
superior a três salários mínimos. A existência de
dívidas não são suficientes para caracterizar a
necessidade da concessão do benefício. Necessidade
não caracterizada. Decisão mantida. Recurso desprovido” (Agravo de Instrumento n.
2010221-81.2018.8.26.0000, Des. Rel. Costa Netto, 9a
Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2018
sem
ênfase no original);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pedido de justiça
gratuita - Indeferimento Presunção de veracidade da
declaração de pobreza afastada
Agravante que
possui patrimônio incompatível com a concessão da
benesse Existência de bem em nome do agravado
não revelada - Indícios de renda não declarada O
fato de o recorrente possuir dívidas não justifica a
concessão da benesse - Decisão mantida Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271863-37.2019.8.26.0000 -Voto no
7
desprovido” (Agravo
de
Instrumento
n.
2083525-16.2018.8.26.0000, Des. Rel. Jonize Sacchi
de Oliveira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
31/07/2018 sem ênfase no original);
“JUSTIÇA GRATUITA Espólio Demonstração de que
o patrimônio a ser partilhado tem valor significativo -
Impossibilidade de deferimento da gratuidade
processual, mesmo diante da existência de dívidas
Benefício indeferido
Decisão mantida - Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n.
2196830-12.2017.8.26.0000, Des. Rel. Álvaro Torres
Júnior, 20a Câmara de Direito Privado, j. 05/02/2018
sem ênfase no original).
Ao que foi dito, acrescenta-se que a empresa recorrente,
segundo consta, não encerrou as suas atividades, de sorte que continua auferindo
renda, pagando funcionários, fornecedores, insumos, tributos etc.
A esse respeito:
“JUSTIÇA GRATUITA - ADVOGADO CONSTITUÍDO -
PESSOA JURÍDICA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
OU
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
NÃO
DEMONSTRADOS - INDEFERIMENTO MANTIDO -
AGRAVO DESPROVIDO” (Agravo de Instrumento n.
2064767-62.2013.8.26.0000,
Rel.
Des.
Dimas
Carneiro,
37a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
11.02.2014);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271863-37.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Concessão
do
benefício
à
pessoa
jurídica

Possibilidade Art. 5o, incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, da
CF e art. 2o, 'caput' e § único da Lei no 1.060/50
Precedentes Inexistência de distinção entre pessoa
natural e jurídica
Agravante que, contudo, não
demonstrou sua impossibilidade de suportar as
despesas do preparo recursal, como lhe competia (...)”
(Agravo
de
instrumento
n.
2196594-31.2015.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, 1a
Câmara de Direito Privado, j. 15.12.2015).
No mais, curial salientar que o indeferimento da justiça gratuita
não está atrelado à contratação de advogado particular, em respeito ao quanto
preceituado no parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente
por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.
Entretanto, não se pode negar que a circunstância de a recorrente ter advogado
particular, aliada aos fatos mencionados, também milita contra o seu propósito.
Por derradeiro, acrescente-se não se vislumbrar, até então, a
exigência de desembolso de quantia de grande vulto, hábil a comprometer a saúde
financeira da insurgente, uma vez que as custas iniciais perfazem a soma de R$
1.069,98. considerando-se o valor atribuído à causa de R$ 106.998,29.
Em suma, não se encontra evidenciada nos autos, ao menos com
a segurança que o caso requer, a fragilidade do quadro econômico-financeiro da
recorrente, de sorte que a r. decisão increpada resulta incólume.
Mantido o “decisum” de Primeiro grau, deverá a agravante, nos
termos do art. 99, § 7o, do CPC/2015, recolher o preparo deste agravo de
instrumento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do débito em
dívida ativa, cabendo ao douto Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2271863-37.2019.8.26.0000 -Voto no
9
determinação, adotando as providências cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora